Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013546-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO OTTO KOKOL - CPF: 160.666.398-46 (ADVOGADO), ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.927.919/0001-01 (AGRAVANTE), ANDREA GIUBBINA URBANO - CPF: 312.526.118-03 (ADVOGADO), DENIVAL DUARTE COSTA - CPF: 017.751.488-40 (ADVOGADO), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (AGRAVADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ARIBUÍDA AO DEMANDANTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

II – O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias. Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de nº 1035613-65.2017.811.0041, ajuizada por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, afastou a prejudicial de mérito referente à prescrição.

Para tanto, sustenta a agravante que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado de receber valores referentes à indenização por danos ocasionados por acidente automobilístico encontra-se extirpada pela prescrição, isso porque, não foi viabilizada a citação no prazo de 10 dias do ajuizamento da lide, para que houvesse a interrupção da prescrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne do presente recurso é examinar a prejudicial de mérito, atinente à prescrição da pretensão executiva, arguida pela parte executada, ora agravante.

Segundo a agravante, a prescrição em exame, não se deu em razão do descumprimento do prazo material previsto no artigo 206, § 5º, do Código Civil de 2002, mas sim, do não atendimento da norma processual, mais precisamente os parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de 10 (dez) dias, depois do despacho que determinou a citação do devedor, motivo pelo qual, a citação não retroagiu para operar interromper a prescrição à data da propositura da ação.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que a ação foi distribuída no dia 24.11.2017 e, antes que houvesse o despacho inicial para a intimação da parte autora, o Juízo de origem, no dia 14.12.2017, determinou a emenda da inicial para comprovação da assistência judiciária gratuita.

Após a regularização do pagamento das custas processuais é que o Juízo de origem determinou a citação da parte demandada, mais precisamente no dia 23.04.2018, de modo que, eventual demora para que a parte fosse citada, não decorreu da vontade da parte autora, mas sim, da própria demora do mecanismo do Poder Judiciário.

Além disso, o que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020